Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINARES. FRACIONAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ANTECEDÊNCIA PARA INTIMAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. QUALIFICADORA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MATERIAIS. VALOR MÍNIMO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
I - Em que pese a determinação contida no art. 400, §1o, do CPP, que determina a concentração dos atos de instrução em audiência una, doutrina e jurisprudência admitem o fracionamento do ato em determinadas situações. Ademais, não há que se falar em nulidade quando a própria defesa pugna, mais de uma vez, pela oitiva das testemunhas de defesa em data posterior e pela realização do interrogatório somente após juntada de prova que foi autorizada a produzir.
II - Não há que se falar em nulidade se as partes e os respectivos advogados, em audiência para a qual foram devidamente intimados com um mês de antecedência, manifestaram ciência e concordância com o adiamento do interrogatório para dois dias após, em razão de problemas técnicos de acesso à sala virtual pela ré e, além disso, não indicaram o prejuízo experimentado.
III - Inexiste irregularidade na participação do representante da empresa vítima nas audiências pois houve pedido formal de habilitação nos autos como assistente de acusação, sua oitiva foi a primeira realizada e, além disso, não houve qualquer irresignação sobre o fato em nenhuma das solenidades realizadas.
IV - Emerge da literalidade do art. 210 do CPP que a regra da incomunicabilidade diz respeito a testemunhas e não à vítima e, de toda sorte, não há qualquer irregularidade se o representante da vítima foi o primeiro a ser ouvido judicialmente e não foi demonstrado prejuízo.
V - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
VI - A materialidade e autoria dos delitos estão sobejamente demonstradas pela prova pericial, irrepetível a não impugnada pela Defesa e tempo e modo, complementada pela prova oral, as quais comprovam que a apelante exercia atividade de Gerente Geral, na qual tinha plena autonomia, mesmo porque contava com a absoluta confiança do proprietário, e aproveitando-se destes fatos, realizou em seu favor diversos pagamentos indevidos, tais como empréstimos, adiantamentos, comissões e participação nos lucros, sem a ciência e autorização do proprietário, além de pagamentos para empresa prestadora de serviço que estava em seu nome, antes da formalização de contrato com a empregadora.
VII - O art. 387, IV, do CPP determina a fixação de valor mínimo para ressarcimento dos danos, o que demonstra ser desnecessário, para tanto, a comprovação do montante final exato.
VIII - Nos crimes contra o patrimônio, somente o prejuízo financeiro muito superior ao normal para a espécie, ou de grande monta, justifica análise desfavorável das consequências do crime e majoração da pena-base, o que não ocorreu na hipótese.
IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos.